Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723549-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 73385690, porquanto os argumentos nele constantes não são capazes de alterar o entendimento indicado por esta Relatoria na decisão de Id 72921224, no sentido de não verificação da probabilidade do provimento do recurso no caso concreto diante da presunção de legalidade dos atos da Administração para realização da compensação de horários em decorrência de movimento paredista. Ainda, é de se ressaltar que os documentos trazidos aos autos pela parte agravante com referida petição não foram apresentados na instância de origem e sua análise inaugural nesta instância recursal pode caracterizar indevida supressão de instância. Assim, mantenho a decisão de Id 72921224, com o que determino o seu integral cumprimento, inclusive para facultar à parte agravada oportunidade para responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, bem como ao agravo interno, catalogado no Id 73141823, conforme § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora